Tribunal: TJSP
Processo: 1503308-18.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 157, § 157, § 3o, 2a PARTE E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADA – RELATO DAS TESTEMUNHAS QUE ATESTAM QUE OS RECORRENTES PRATICARAM OS CRIMES - AGENTES

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 157, § 157, § 3o, 2a PARTE E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADA – RELATO DAS TESTEMUNHAS QUE ATESTAM QUE OS RECORRENTES PRATICARAM OS CRIMES - AGENTES CRIMINOSOS, COM DIVISÃO DE TAREFAS, SE AUXILIAVAM NA EMPREITADA, CADA QUAL COM UMA FUNÇÃO IMPORTANTE E DECISIVA PARA A CONSUMAÇÃO DA SUBTRAÇÃO E, EM SEQUÊNCIA, A MORTE DA VÍTIMA. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PISO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU LUIZ. PENA BEM DOSADA. CORRETO O REGIME ESCOLHIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS EXCETO O DE LUIZ RECONHECIDA A MENORIDADE RELATIVA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO